Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-22.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000425-22.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMELITA DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA e outros (2) Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR PERDA OBJETO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O cumprimento da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 2. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ), mas "Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante." 3. Preliminar rejeitada. Apelos improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000425-22.2019.8.05.0126, em que figuram como apelante CARMELITA DE JESUS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE ITAPETINGA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator. Salvador, .